Tribunal: TJPA
Processo: 0801027-95.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801027-95.2017.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL PINTO LEYSER

APELADO: PARA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXAME MÉDICO. TATUAGEM. INAPTIDÃO. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Consta da inicial, em síntese que o autor se inscreveu-se no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará – CFSD/PM/2012 e que se submeteu às provas escritas do aludido certame, logrando êxito na aprovação dos exames de conhecimento e, em seguida, convocado para a 2ª etapa do concurso, que compreendia: Exame Médico, Exame Antropométrico, Laudos e Exames Médicos e Exame Odontológico, tudo conforme previsto no edital.

2.

Aduz que entregou todos os exames médicos solicitados pela banca, entretanto, foi surpreendido com sua
eliminação no processo seletivo em razão de possuir tatuagem em seu braço direito, o que, segundo assevera, o tornaria inapto para o exercício da atividade policial militar
, por comprometer o pudor policial militar e o decoro da classe.

3.

Ao final requereu que seja declarado aprovado na 2ª Etapa do Certame e admitido ao CFSD/PM/2012, com todas as consequências financeiras e legais, requer ainda que o réu adote todos os procedimentos para efetivar a sua admissão,
bem como seja pago uma indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00(duzentos mil reais).

4.

Os eventuais aborrecimentos experimentados não poderiam servir de base a uma condenação por danos morais, exceto se delas decorrerem outros fatos que atinjam o direito de personalidade da parte envolvida, o que não é o caso, ou, pelo menos, não há nos autos qualquer prova neste sentido.

5.

Desta forma, ante a inexistência de provas em sentido contrário, os fatos se encaixam mesmo na categoria de meros aborrecimentos, dissabores, que, infelizmente, são comuns à moderna vida em sociedade, mas incapazes de caracterizar, a meu sentir, por si só, um dano moral.

6.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE

PROVIMENTO E CONHECER
DA REMESSA NECESSÁRIA
MANTENDO A SENTENÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luiz Gonzaga da Costa Neto .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por
Rafael Pinto Leyser
, contra decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
Estado do Pará.

Consta da inicial, em síntese que o autor se inscreveu-se no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará – CFSD/PM/2012 e que se submeteu às provas escritas do aludido certame, logrando êxito na aprovação dos exames de conhecimento e, em seguida, convocado para a 2ª etapa do concurso, que compreendia: Exame Médico, Exame Antropométrico, Laudos e Exames Médicos e Exame Odontológico, tudo conforme previsto no edital.

Aduz que entregou todos os exames médicos solicitados pela banca, entretanto, foi surpreendido com sua
eliminação no processo seletivo em razão de possuir tatuagem em seu braço direito, o que, segundo assevera, o tornaria inapto para o exercício da atividade policial militar
, por comprometer o pudor policial militar e o decoro da classe.

Afirma que a tatuagem não apresenta características que implicariam em sua inaptidão para o exercício do cargo, não justificando, portanto, a sua eliminação prematura.

Ao final requereu que seja declarado aprovado na 2ª Etapa do Certame e admitido ao CFSD/PM/2012, com todas as consequências financeiras e legais, requer ainda que o réu adote todos os procedimentos para efetivar a sua admissão, bem como seja pago uma indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00(duzentos mil reais).

O Estado do Pará apresentou contestação. (Id n°4579128)

O autor apresentou réplica. (Id n° 4579131)

O Ministério Público opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito. (Id n° 4579133)

Sobreveio a sentença
, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido do autor, nos seguintes termos (Id n° 4579152):

(...)

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor RAFAEL PINTO LEYSER em face do ESTADO DO PARÁ, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para, tão somente, declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu o mesmo do Concurso Público destinado à admissão ao Curso de

Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará - CFSD/PM/2012, readmitindo-o no certame para prosseguimento nas fases posteriores, se aprovado em todas as etapas.

O pedido indenizatório fica rejeitado
, nos termos da fundamentação.

(...)

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, 13 de abril de 2020.

O Autor ora apelante interpôs Recurso de Apelação argumentando que não há como se vislumbrar um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano a ser suportado, especialmente por ter sido aprovado nas fases iniciais do certame, pois tinha legítima e justa expectativa da aprovação e convocação, porém viu esvanecidos seu esforço e aplicação, não se podendo negar que sofreu prejuízo de ordem moral, decorrente da desídia do Estado no ato ilícito que ensejou a sua eliminação.

Por fim,
requer que seja conhecido e provido o apelo para reformar a sentença a quo, com a condenação do apelado a indenizá-lo por danos morais em valor razoável, proporcional e justo.

O Estado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença vergastada e improvimento do recurso interposto. (Id n° 4579517)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, ante a ausência de interesse público a ensejar a intervenção do
Parquet.
(Id n° 6408622)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A matéria objeto diz respeito
ao pagamento de indenização por dano moral visto que quando candidato no CFSD/2012, o autor foi eliminado na 2ª etapa do certame (avaliação de saúde), em razão de uma tatuagem que possui no braço direito.

Todavia,
não assiste razão ao apelante no que tange ao pedido de pagamento de indenização por danos morais, senão vejamos:

Confrontando o direito aplicável ao caso
sub judice
,
entendo que a parte recorrente, de fato, não logrou êxito em comprovar a prática de qualquer ato que corresponda a uma ofensa moral indenizável.
Tratando-se de culpa objetiva, decorrente do risco da atividade, o conjunto probatório não tem condão de configurar nexo de causalidade para a indenização extrapatrimonial pura que presume uma ofensa à honra e a dignidade humana.

Neste ponto,
não é possível acolher a alegação do autor de que ao
ser aprovado nas fases iniciais do certame, tinha legítima e justa expectativa da aprovação e convocação para o cargo, e com a sua reprovação
, gerou um dano moral, o que não prospera, pois o autor deveria ser aprovado nas demais fases do concurso para só então ser nomeado, tomar posse e entrar em exercício no cargo almejado.
Por este motivo, não restaram comprovados os elementos ensejadores da indenização por danos morais e sim um mero aborrecimento.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – EXAME MÉDICO – TATUAGEM – INAPTIDÃO – ATO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. Segundo entendimento pacificado pela Suprema Corte, editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Candidato considerado inapto no exame médico pelo uso de tatuagem. Adorno que não se insere nas vedações constantes do edital. Ato administrativo insubsistente.
2. Somente o dano moral razoavelmente grave deve ser indenizado. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. Ausência no fato de gravidade maior que justifique a condenação por danos morais. Sentença reformada. Pedido procedente, em parte.
Recurso provido. (TJ-SP 10157564820158260053 SP 1015756-48.2015.8.26.0053, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 20/09/2017, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/09/2017)

APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO 2ª CLASSE DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº DP – 3/321/13. CANDIDATO COM TATUAGEM. Reprovação do autor no concurso público em virtude de possuir tatuagem visível na lateral da perna esquerda quando da utilização do uniforme de treinamento físico. Pretensão à anulação da decisão administrativa de reprovação na fase de "Exame de Saúde", com o provimento no cargo, e indenização por danos morais. ANULAÇÃO DO ATO DE REPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO. A imposição de critério de discrimine no edital de concurso público só se legitima em caráter excepcional, desde que esteja respaldado em lei (sentido formal) e, como tal, sirva como forma de preservação do interesse coletivo e garantia de maior eficiência ao serviço público. Desclassificação do certame que configura afronta aos princípios da isonomia, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Discrimine sem respaldo em lei. Inteligência do art. 37, I e II c. c. art. 39, § 3º CF/88. Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal de Justiça. Entendimento exarado pelo E. STF acerca da impossibilidade de restrição em editais de concurso público a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Tatuagem do autor que não ofende a moral e os bons costumes, tampouco viola valores constitucionais. Impossibilidade, contudo, de provimento no cargo. Necessidade de realização pelo autor das demais fases do concurso público.
DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. Não comprovação do dano moral no caso concreto. Mero aborrecimento que não enseja indenização por danos morais. R. sentença de improcedência reformada, apenas para anular o ato de reprovação na fase de "Exame de Saúde" em razão da tatuagem e determinar o prosseguimento do autor nas demais fases do concurso público em questão. Ônus de sucumbência arbitrados pela metade a cada uma das partes, já que vencidas e vencedoras em igual proporção.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10386310720188260053 SP 1038631-07.2018.8.26.0053, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 15/07/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/07/2020)

Não colhe o pedido de indenização por dano moral, pois não se demonstrou que o apelante, em razão de sua exclusão do concurso, tenha experimentado “
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
”, ensina CARLOS ROBERTO GONÇALVES, “
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
” (Direito Civil Brasileiro, IV Volume, Saraiva, 2007, pág. 359).

Os eventuais aborrecimentos experimentados não poderiam servir de base a uma condenação por danos morais, exceto se delas decorrerem outros fatos que atinjam o direito de personalidade da parte envolvida, o que não é o caso, ou, pelo menos, não há nos autos qualquer prova neste sentido.

Desta forma, ante a inexistência de provas em sentido contrário, os fatos se encaixam mesmo na categoria de meros aborrecimentos, dissabores, que, infelizmente, são comuns à moderna vida em sociedade, mas incapazes de caracterizar, a meu sentir, por si só, um dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, e em REMESSA NECESSÁRIA
mantenho inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/10/2022